Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE E RISCO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A conclusão acerca da procedência das alegações da parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia que lhe foi prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados.
3. Não se vislumbra risco de dano caso postergada a realização da cirurgia prescrita à autora, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.